Tribunal: TJDFT
Processo: 0027485-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ. No caso, no caso a empresa em recuperação judicial demonstrou a existência de dívidas de grande vulto. Benefício concedido.
2. O prazo prescricional para promoção da ação de execução de duplicata está previsto em norma especial, no art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68, a saber, de 3 (três) anos, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, da Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
3. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
4. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020.
5. O direito à pretensão executória feneceu antes da prolação do decisum recorrido. Não ocorrendo marca interruptiva no período, impõe-se reconhecer a prescrição.
6. Apelação não provida.